Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010046-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE PINTO - CPF: 938.154.331-34 (AGRAVANTE), MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA - CPF: 322.747.878-16 (AGRAVADO), VANESSA FELIX DA SILVA - CPF: 060.626.591-09 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS TANTO QUANTO BASTEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ admite o arresto de bens antes da citação, desde que comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, diante da prova da dívida constante do acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado pelo juízo
a quo
, somada ao risco ao resultado útil do processo vez que o executado possui
“106 cheques sem fundos”, “04 restrições creditícias” e “06 protestos”
, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens tanto quanto bastem à satisfação da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO JOSE PINTO,

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1017422-74.2022.8.11.0015
ajuizada em face de
MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA e VANESSA FELIX DA SILVA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de realização de penhora prévia ou de arresto de bens dos executados antes da citação.

Alega, em apertada síntese, que o exequente se tornou credor dos executados por força da formalização de um contrato de cessão de direitos, em que o cedente, EMERSON FERNANDO ALVES DO COUTO, cedeu ao ora exequente os direitos oriundos do instrumento particular de confissão de dívida, no qual os ora agravados assumiram uma dívida no valor de R$ 503.150,00 (quinhentos e três mil cento e cinco mil reais).

Aduz que com a presente ação, após as devidas tratativas, as partes anunciaram a formalização de acordo judicial.

Sustenta que no acordo, os agravados reconhecerem o valor da dívida devida no montante total de R$ 1.210.635,96 (um milhão, duzentos e dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo que por mera liberdade, o agravante aceitou receber a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor este que, nos termos do acordo firmado entre as partes, seria pago em 75 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 10.000,00 (de mil reais), com vencimento todo dia 17 de cada mês, a iniciar em 17/12/2022.

Afirma que, no entanto, os agravados não cumpriram nenhuma das obrigações assumidas, o que ensejou o pedido de prosseguimento do feito pelo valor de R$ 1.494.874,92 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Relata que, demonstrando a insolvência dos agravados, requereu a tutela cautelar de arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, o que foi indeferido pelo juízo singular.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal consistente no arresto de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 167281688.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 170859166, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MAURICIO JOSE PINTO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1017422-74.2022.8.11.0015
em face
MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA e VANESSA FELIX DA SILVA,
alegando, em apertada síntese, que é credor dos executados em decorrência da formalização de um contrato de cessão de direitos, em que o cedente EMERSON FERNANDO ALVES DO COUTO, cedeu ao ora exequente os direitos oriundos do instrumento particular de confissão de dívida, no qual os executados assumiram uma dívida no valor de R$ 340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais).

Aduziu que no termo de confissão de dívida, as partes ajustaram que o valor seria pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais), todas acrescidas de juros remuneratórios de 1,5% ao mês, totalizando o montante devido de R$ 503.150,00 (quinhentos e três mil cento e cinco reais).

Relatou que os executados não cumpriram o pagamento da primeira parcela vencida em 10/04/2020, ensejando o vencimento antecipado das parcelas vincendas, com a incidência de juros de mora de 2% ao mês e correção monetária sobre o saldo devido, bem como uma multa contratual de 20% sobre o valor confessado, conforme cláusula sexta do instrumento pactuado.

Afirmou que entrou em contato com os executados visando o pagamento do débito ou uma composição amigável, no entanto, todas infrutíferas.

Ao final requereu a citação dos execução, para que, no prazo de três dias, paguem a quantia de R$ 1.095.720,98 (um milhão, noventa e cinco mil setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos).

Recebia a inicial, sobreveio a informação de que as partes firmaram acordo no ID nº 106911615, o qual foi homologado no ID nº 108077360.

Em o exequente notificou o descumprimento do acordo e pugnou pelo prosseguimento da execução no ID nº 107841101.

No ID nº 108077360 determinou-se a citação dos executados.

O exequente requereu tutela de urgência cautelar incidental de arresto no ID nº 108845777.

O i. juiz
a quo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho indeferiu a tutela de urgência pretendida, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A questão cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC/15 que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se sabe, o arresto se trata de medida preventiva que tem o fito de apreender judicialmente dos bens da parte devedora, para garantir a futura cobrança da dívida.

Segundo lição de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, em Novo CPC Comentado Artigo por Artigo, São Paulo: Rideel, 2016,
"o arresto é um ato de constrição judicial que serve de preparação para uma futura penhora, funcionando mais como uma medida preventiva"
.

Nesse sentido, nada impede que a parte exequente formule pedido de tutela de urgência cautelar, de modo que ocorra a constrição antes da citação do executado.

Isto porque, referida constrição não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e do nosso Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. BACENJUD. ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.

DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).

3.
Cumpre registrar que há julgados oriundos da Segunda Turma deste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da penhora antes mesmo da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Nesse sentido: REsp 1.713.033, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.11.2018; REsp 1.691.715/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017.

4. No caso, constata-se que o Tribunal de origem consignou: "Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito".

5. Complementou registrando que, "No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados". Ao contrário da pretensão recursal, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com o entendimento dominante desta Corte.

6. Ademais, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado a quo, a fim de acolher a tese da parte recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.114/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA AÇÃO COBRANÇA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARRESTO
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA ANTES CITAÇÃO PARA DEFESA – INSURGÊNCIA AFASTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
– INDÍCIOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).

O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há indícios de futura frustração acerca da responsabilidade patrimonial do devedor, de modo que, diante de provável ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive acarretaram no indeferimento do processamento da recuperação judicial da devedora, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução.

(N.U 1015056-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 15/03/2021) destaquei

No caso em tela, os executados, ora agravados, são devedores da obrigação assumida no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo
a quo
, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), cujo vencimento da obrigação ocorreu na data de 17/12/2022, conforme documentação juntada nos autos (ID nº 106911615).

Nesse contexto, a probabilidade do direito do exequente/agravante está devidamente demonstrada, uma vez que os executados/agravados são devedores da obrigação assumida no acordo, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), cujo vencimento da obrigação ocorreu em data de 17/12/2022.

Do mesmo modo, está evidenciado o perigo da demora, uma vez que em consulta ao SERASA, constante do ID nº 108845778 verifica-se que o executado/agravado MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA possui um total de
“106 cheques sem fundos”
,
“04 restrições creditícias”
e
“06 protestos”
.
Vejamos:

Desse modo, o arresto cautelar constitui medida imperiosa e visa garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

A propósito, eis o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano
irreversível ou gravíssimo à requerente.

(
TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10051506920178110000.

Relator João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018). destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO
– VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo. Precedente: “
Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto, necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil.
A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem final idade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)

(N.U 0146686-56.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) destaquei

Assim, estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do arresto, ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a liminar de arresto de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida executada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para confirmar a decisão liminar e reformar a decisão agravada para determinar o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023